Tribunal: TJDFT
Processo: 0733210-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO. DEFESA. REVELIA. INTIMAÇÃO. PRODUÇÃO. PROVAS. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO. ANTECIPADO. MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial e decretou a revelia da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a ausência de intimação para produção de provas após a decretação da revelia enseja anulação da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível o julgamento antecipado do mérito nos casos de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
4. O Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo nos demais casos para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Não há cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau promove o julgamento antecipado do feito no caso de revelia”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 355, 357, 369.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0701475-04.2021.8.07.0014, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 23.4.2025.